Tribunal: TJMT
Processo: 1008790-80.2017.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1008790-80.2017.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)
Assunto:

[Ameaça, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA - CPF: 725.043.901-49 (ADVOGADO), YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA - CPF: 725.043.901-49 (IMPETRANTE), VARA ÚNICA DE NOVO SÃO JOAQUIM - MT (IMPETRADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOVO SÃO JOAQUIM (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO), NAGILA KARINE SANTOS CARDOSO - CPF: 069.325.511-01 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO, DENEGOU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

JUÍZO DE RETRATAÇÃO – ACÓRDÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE ADVOGADO DATIVO ABAIXO DA TABELA DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL – ADEQUAÇÃO DO JULGADO COM A ORIENTAÇÃO ADOTADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM RECURSOS REPETITIVOS – TEMA 984 – RECURSOS ESPECIAIS N. 1.656.322/SC E 1.665.033/SC – JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO.
O entendimento firmado em recursos especiais repetitivos tem efeito vinculante e aplicabilidade imediata, competindo ao Tribunal de origem exercer o juízo de retratação, em caso de incompatibilidade do julgado, a fim de adequá-lo ao entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça, conforme determina o art. 1.030, II, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

MANDADO DE SEGURANÇA N. 1008790-80.2017.8.11.0000

RELATÓRIO

Ilustres componentes da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

Trata-se de mandado de segurança impetrado por
Yann Dieggo Souza Timotheo de Almeida
contra suposto ato ilegal praticado pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Novo São Joaquim que, no Incidente n. 714-57.2017.811.0106 (código 77669), arbitrou seus honorários em 3 (três) URHs, em vez de fixá-los em 6 (seis) URHs, conforme determina a tabela da OAB/MT.

O presente
mandamus
foi julgado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas no dia 1º de fevereiro de 2018, oportunidade em que, na condição de relator, concedi a segurança almejada pelo autor da ação, para majorar o valor dos honorários advocatícios que lhe foram fixados para 6 (seis) URHs, com base no valor unitário estabelecido na Resolução n. 96/2007, da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional de Mato Grosso.

Por sua vez, o Ministério Público manejou recurso especial, alegando contrariedade ou negativa de vigência ao art. 85, § 2º do Código de Processo Civil, ao argumento de que
o juízo não está vinculado, em todos os casos, aos valores previstos na tabela da OAB, podendo utilizá-la como simples parâmetro ou indicativo de valores; aduzindo, ademais, a existência de divergência jurisprudencial e a afetação do tema em sede de recurso repetitivo.

Em razão da multiplicidade de recursos com idêntica questão de direito, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em 25 de outubro de 2017, determinou, nos termos do voto do Ministro Rogerio Schietti Cruz, a suspensão do processamento de todos os recursos especiais pendentes que versem sobre o mesmo assunto, elegendo como recurso paradigma o
REsp n. 1.656.322/SC
(
Tema 984
), abrangendo o caso discutido neste
mandamus
, motivo pelo qual foi determinada a suspenção do trâmite recursal até o pronunciamento definitivo daquele Corte Especial.

Conforme consignado pela Desembargadora Maria Helena Gargaglione Póvoas, Vice-Presidente deste Tribunal de Justiça, na decisão encartada no ID 60365484, após o julgamento dos aclaratórios no julgamento dos recursos paradigmas REsp n. 1.656.322/SC e 1.665.033/SC, o Superior Tribunal de Justiça, dentre outras teses, entendeu que: “
1ª) As tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da OAB não vinculam o magistrado no momento de arbitrar o valor da remuneração a que faz jus o defensor dativo que atua no processo penal; servem como referência para o estabelecimento de valor que seja justo e que reflita o labor despendido pelo advogado. 2ª) Nas hipóteses em que o juiz da causa considerar desproporcional a quantia indicada na tabela da OAB em relação aos esforços despendidos pelo defensor dativo para os atos processuais praticados, poderá, motivadamente, arbitrar outro valor;’(Tema 984)”
, motivo pelo qual estes autos foram devolvidos à Turma de Câmaras Criminais Reunidas, para a verificação de um possível juízo de retratação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme exposto no relatório, o presente mandado de segurança foi devolvido a esta Turma de Câmaras Criminais Reunidas, a fim de que seja examinada a possibilidade de retratação do acórdão prolatado nestes autos, por estar, supostamente, em contrariedade com o Tema 984 do Superior Tribunal de Justiça.

Registre-se, por importante, que a presente ação mandamental foi proposta por
Yann Dieggo Souza Timotheo de Almeida
, contra suposto ato ilegal praticado pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Novo São Joaquim que, no Incidente n. 714-57.2017.811.0106 (código 77669), arbitrou seus honorários em 3 (três) URHs, em vez de fixá-los em 6 (seis) URHs, conforme determina a tabela da OAB/MT.

Submetido a julgamento no dia 1º de fevereiro de 2018, esta Turma de Câmaras Criminais Reunidas, por unanimidade, concedeu a segurança almejada, majorando o valor dos honorários advocatícios arbitrados em favor do citado
advocatus
, para 6 (seis) URHs, com base no valor unitário estabelecido na Resolução n. 96/2007, da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional de Mato Grosso, consoante se infere da ementa abaixo reproduzida:

MANDADO DE SEGURANÇA – NOMEAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO – PLEITO DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – HONORÁRIOS FIXADOS EM QUANTITATIVO ABAIXO DA TABELA DA CATEGORIA – PROCEDÊNCIA – INOBSERVÂNCIA DA TABELA DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL – INTELIGÊNCIA DO ART. 22, § 1º, DA LEI N. 8.906/94 – SEGURANÇA CONCEDIDA.

É entendimento pacificado nas cortes superiores que o advogado nomeado para atuar como defensor dativo em comarcas onde não haja representante da Defensoria Pública faz jus à remuneração pelo desempenho de seu múnus público, que deverá ser paga pelos cofres públicos, de acordo com os valores de referência estabelecidos na tabela elaborada pela OAB, conforme dispõe o art. 22, § 1º, da Lei n. 8.906/94
.

(TJMT – MS n. 1008790-80.2017.8.11.0000 – Relator: Desembargador Luiz Ferreira da Silva – Turma de Câmaras Criminais Reunidas – Data de julgamento: 1º/02/2018).

O Ministério Público manejou recurso especial, alegando a contrariedade ou negativa de vigência ao art. 85, § 2º do Código de Processo Civil, ao argumento de que o juízo não está vinculado, em todos os casos, aos valores previstos na tabela da OAB, podendo utilizá-la como simples parâmetro ou indicativo de valores; aduzindo, ainda, a existência de divergência jurisprudencial e a afetação do tema em sede de recurso repetitivo.

O

Superior Tribunal de Justiça, no dia 23 de outubro de 2019, julgou os Recursos Especiais n. 1.656.322/SC e 1.665.033/SC, representativos da controvérsia repetitiva descrita no Tema 984, nos quais se discutia a obrigatoriedade ou não de serem observados, em processos criminais, os valores estabelecidos na tabela organizada pelo respectivo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados a título de verba advocatícia devida a advogados dativos, firmando, dentre outras, a seguinte tese:

1ª) As tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da OAB não vinculam o magistrado no momento de arbitrar o valor da remuneração a que faz jus o defensor dativo que atua no processo penal; servem como referência para o estabelecimento de valor que seja justo e que reflita o labor despendido pelo advogado;

2ª) Nas hipóteses em que o juiz da causa considerar desproporcional a quantia indicada na tabela da OAB em relação aos esforços despendidos pelo defensor dativo para os atos processuais praticados, poderá, motivadamente, arbitrar outro valor;

3ª) São, porém, vinculativas, quanto aos valores estabelecidos para os atos praticados por defensor dativo, as tabelas produzidas mediante acordo entre o Poder Público, a Defensoria Pública e a seccional da OAB.

4ª) Dado o disposto no art. 105, parágrafo único, II, da Constituição da República, possui caráter vinculante a Tabela de Honorários da Justiça Federal, assim como tabelas similares instituídas, eventualmente, pelos órgãos competentes das Justiças dos Estados e do Distrito Federal, na forma dos arts 96, I, e 125, § 1º, parte final, da Constituição da República.

Como é sabido, o entendimento firmado em recursos especiais repetitivos tem efeito vinculante e aplicabilidade imediata, daí por que nos termos do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil, compete ao Tribunal de origem exercer o juízo de retratação, em caso de incompatibilidade do julgado, a fim de adequá-lo ao entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Na espécie, não obstante este magistrado tenha se louvado para encaminhar o voto acima referido no posicionamento adotado à época pelas Quinta e Sexta Turmas do Superior Tribunal de Justiça, segundo as quais o arbitramento judicial dos honorários advocatícios ao defensor dativo, nomeado para oficiar em processos criminais, deveria observar os valores mínimos estabelecidos na tabela do respectivo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, impende-se reconhecer que tal entendimento foi superado pelo julgamento dos recursos representativos da controvérsia repetitiva descrita no Tema 984, cuja tese firmada foi mencionada em linhas volvidas.

Deveras, não se pode olvidar que para a fixação de honorários advocatícios, deve-se estar atento ao trabalho desempenhado, ao zelo na defesa e exposição jurídica do advogado e à natureza da demanda, de modo que a verba honorária remunere de forma apropriada o profissional, sob pena de desprestígio ao exercício de uma das funções essenciais à Justiça.

No entanto, na hipótese, o Juízo da Vara Única da Comarca de Novo São Joaquim
fixou, nos autos do Incidente n.
714-57.2017.811.0106 (código 77669),
a verba honorária em favor do impetrante, somente em 3 (três) URHs, porquanto o
Habeas Corpus
n. 1008077-08.2017.811.0000 foi elaborado de forma genérica e sem a técnica exigida para casos que tais, tendo o magistrado de primeiro grau destacado nas informações encartadas no ID 1098950, que “
o remédio constitucional impetrado não menciona em suas linhas qualquer característica concreta do caso ou aponta de maneira específica qual seria a ilegalidade cometida na decisão que decretou a prisão preventiva
”; esclarecendo, ainda, que “
tal modelo [...] já foi reproduzido em outros Habeas Corpus impetrados contra decisões deste juízo
”.

Assim, verifica-se que, embora o juiz de primeiro grau tenha arbitrado os honorários do advogado dativo abaixo do valor mínimo previsto na tabela do Conselho Seccional da Ordem dos Advogados, tal decisão foi justificada na falta de
qualidade técnica da peça apresentada pelo advogado, tal como determina o art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Dessa forma, impõe-se registrar que a decisão hostilizada não fere direito líquido e certo do impetrante, eis que, conforme o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a tabela de honorários produzida pela Ordem dos Advogados do Brasil deve servir apenas como referencial, não tendo efeito vinculativo na remuneração de advogados dativos, de maneira que os honorários arbitrados no Incidente n. 714-57.2017.811.0106 (código 77669), fixados em 3 (três) URHs, mostra-se justo, razoável e reflete a justa remuneração do
advocatus
atuante naqueles autos.

Posto isso, considerando a
natureza vinculante
da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 984,

retifico meu voto prolatado quando do julgamento deste
mandamus
e
denego a segurança
almejada por
Yann Dieggo Souza Timotheo de Almeida,
mantendo inalterada a decisão
prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Novo São Joaquim que, no Incidente n. 714-57.2017.811.0106 (código 77669), arbitrou seus honorários em 3 (três) URHs
,

com base no valor unitário estabelecido na Resolução n. 96/2007, da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2020